Tribunal: TJDFT
Processo: 0007438-86.2015.8.07.0000
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-10-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Jair Soares Número do processo: 0007438-86.2015.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO EM RECURSO ESPECIAL (1711) RECORRENTE: HELIO MAURO UMBELINO LOBO RECORRIDO: PAULO CESAR MAFFIOLETTI Transitado em julgado o acórdão (ID 29059564, p. 39), remetam-se à origem para que se prossiga a execução (autos n. 7353-3/2015 – 1a Vara Cível de Brasília). Intimem-se. Brasília-DF, 1 de outubro de 2021 Desembargador JAIR SOARES